Tribunal: TJMT
Processo: 1036176-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1036176-77.2020.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: KETE PEREIRA CARVALHO
Recorrida: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 17/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. EDUCAMAIS BRASIL. ARGUIÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTO DE CARÁTER GERAL, PARA TODOS OS ALUNOS QUE HONRASSEM O PAGAMENTO PONTUALMENTE. INCENTIVO NÃO CONCEDIDO AOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO FIES. PRÁTICA ABUSIVA. VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DIRETAMENTE AO DISCENTE. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO, PARA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO PRÓPRIO FIES E CONSEQUENTE ABATIMENTO NO VALOR FINAL DO CONTRATO. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente KETE PEREIRA CARVALHO postula reparação por danos materiais e morais, argumentando ter sido vítima de prática abusiva praticada pela empresa Recorrida, a qual concedeu desconto de caráter geral de 25% (vinte e cinco por cento) para todos os estudantes, exceto aos beneficiários do programa FIES e EDUCA MAIS BRASIL.
2. Com efeito, o “encargo educacional” a ser financiado deve ser quantificado considerando todos os descontos aplicados pela instituição de ensino, regulares ou temporários, de caráter coletivo, inclusive os descontos concedidos devido ao pagamento pontual da mensalidade, nos termos do art. 4o, §4o, da Lei 10.260/2001.
3. Eventual descumprimento desta obrigação sujeita à IES à devolução dos encargos educacionais cobrados indevidamente ao próprio Financiamento Estudantil, nos termos do art. 4o, §5o, II, da Lei 10.260/2001.
4. Com efeito, inexiste a possibilidade de devolução diretamente ao aluno/discente, competindo-lhe, em verdade, postular pela revisão do contrato, a fim de que, se for o caso, ser readequado o valor final do financiamento.
5. Considerando que o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional -, é autarquia federal que tem foro na Justiça Federal, imperioso é o reconhecimento da incompetência jurisdicional do Juizado Especial Estadual para prosseguimento desta ação, restando prejudicada a análise do recurso interposto.
6. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036176-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KETE PEREIRA CARVALHO - CPF: 936.751.271-68 (RECORRENTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021